Tribunal: TJMT
Processo: 1037404-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1037404-98.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
Apelados : BANCO BMG S.A. e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo: 1037404-98.2019.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Nulidade de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1037404-98.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S.A. e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “mostram-se devidos e legais os encargos nos termos do contrato pactuado pelas partes, (de modo que), estando comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes, havendo débito pendente, revela-se regular a cobrança da dívida” (cf. Id no 40473467).
A apelante expõe que “almeja a revisão de 02 contratos de empréstimos realizados com o réu (no 222068542 e 239375144), a fim de ter restituído os valores cobrados indevidamente como ‘tarifa de confecção de cadastro’”. Diz que “possui empréstimos com o réu desde 20/01/2009, o que desautoriza a cobrança de tarifa de cadastro em contratos posteriores, sendo lícita a cobrança apenas quando do início da relação contratual, que se deu em 20/01/2009, onde também foi cobrada tarifa de cadastro”, porém, mesmo assim, “no contrato no 222068542, celebrado em 14/12/2012, foi cobrado indevidamente o valor de R$ 80,00 a título de tarifa de cadastro, e também foi cobrado no contrato n.o 239375144, celebrado em 04/09/2013”.
Argumenta que “não há justificativa legal para a cobrança da TAC nos empréstimos questionados no presente feito, a qual somente pode ser cobrada uma vez, no início da relação comercial”, conforme entendimento consolidado pelo STJ com a edição da súmula no 566, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a abusividade e nulidade da cobrança da tarifa de cadastro estipulada nos contratos objeto da lide e, consequentemente, a condenação dos réus/apelados a restituir os valores indevidamente recebidos (cf. Id no 40473469).
O Banco BMG ofertou contrarrazões de Id no 40473473, insistindo em que é parte ilegítima para responder a pretensão da autora, uma vez que cedeu os contratos em questão ao Banco Itaú Consignado, pelo que pede a sua exclusão do feito ou, ao menos, o desprovimento do apelo.
Mesmo intimado (cf. Id no 40473470), o Banco Itaú BMG Consignado nada manifestou nos autos.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, uma vez que a pretensão recursal está alinhada a entendimento já sumulado pelo STJ quanto à matéria, o que foi inobservado pela sentença apelada.
O STJ já decidiu que é legal a cobrança da tarifa de cadastro, mas desde que a sua cobrança seja feito no início do relacionamento entre as partes contratantes, sendo vedada a sua cobrança cumulativa nos negócios jurídicos que venham a ser celebrados posteriormente.
É a orientação firmada no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), em que a Corte Superior fixou a tese de que “permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”, assim como “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
E, posteriormente, consolidada na súmula no 566 do STJ.
Súmula no 566: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
No caso, é ponto incontroverso, porque não questionado pelos réus, além de ser respaldado pela prova dos autos, que, quando da celebração dos contratos de empréstimo questionados nos autos, já havia relação negocial entre autora e o réu Banco BMG, a qual, inclusive, iniciou-se com a contratação de serviço que previu a cobrança de tarifa de cadastro, sendo, pois, manifestamente ilícitas as cobranças posteriores feitas pela instituição financeira no bojo dos contratos de no 222068542 e no 239375144, ambas no valor de R$ 80,00, que, portanto, devem ser restituídas à consumidora de forma simples.
Acrescento, no mais, que a cessão dos direitos creditórios pelo Banco BMG após a celebração dos contratos em nada influencia em sua legitimidade para responder à pretensão da autora/apelante, afinal, objetiva-se a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, e não há discussão que os negócios foram celebrados pela autora com o Banco BMG.
Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, a regra geral estipulada pelo art. 85, § 2o, do CPC prevê que, havendo condenação, a verba honoraria deve ser fixada entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor arbitrado, devendo ser atingido o valor exato a partir do concurso de algumas variáveis; excepcionalmente, porém, em casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, admite-se a fixação dos honorários a partir da apreciação equitativa do magistrado (CPC, art. 85, §8o).
O caso em análise diz respeito à exceção legal, tendo em vista que, apesar da decisão condenatória, o proveito econômico obtido se mostra irrisório, sobretudo para o cálculo da verba honorária, cabendo a sua excepcional fixação por este Juízo.
Diante disso, considerada a curta tramitação do feito (aproximadamente 07 meses de marcha processual), a identidade do lugar da prestação dos serviços e de tramitação do processo, a baixíssima complexidade da matéria em discussão, traduzida justamente no curto proveito econômico, e, ainda, que o processo não exigiu atuação árdua e/ou excepcional do advogado da parte, tenho que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) remunera com justeza a atividade profissional praticada nos autos.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade da cláusula contratual de cobrança de tarifa de cadastro nos contratos objetos da lide, e condeno os réus/apelados a restituírem os valores indevidamente exigidos da consumidora, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora a partir da citação.
Em razão da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os réus/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. art. 85, §8o, do CPC.
Custas pelos apelados.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator